Tribunal: STF
Processo: HC 243989
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 106.272/2024-STF  



    Trata-se de petição com o seguinte teor:  



    EDUARDO TORRES DE FREITAS, já qualificado nos autos do writ em epígrafe na qualidade de Impetrante, em que figura como Paciente BRUNO SANTANA DOS SANTOS, vêm à presença de Vossa Excelência, expor o que se segue.



    Não houve a publicação no DJE em nome do peticionante, conforme exposto abaixo: [...].



    Há somente a possível citação da do Dr. Daniel Pedro de Lollo.



    Desta forma, este causídico que impetrou o Habeas Corpus não foi devidamente intimado. Consoante estabelecem os arts. 272, § 2º, e 280 do CPC, a publicação dos atos processuais deve ser realizada constando o nome da parte e de seus advogados constituídos, sob pena de nulidade absoluta dos atos processuais. O defeito ou a ausência de intimação, por se tratar de requisito de validade do processo, constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição. Ou seja, comprovada a ausência de intimação do procurador da parte, deve ser republicada a r. decisão monocrática, fazendo constar da intimação o nome dos advogados. (doc. 15).  



    Decido.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que:  



    [...] havendo mais de um advogado atuante nos autos, sem nenhuma ressalva ao recebimento de intimação, basta, para sua validade, que a publicação seja feita em nome de um deles. (HC 106271 AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 06/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE MINISTRO DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em 17.02.2016, “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte”. (Informativo nº 814 do STF). Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal.



    2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que, “quando a parte tem mais de um advogado, basta que a intimação seja realizada em nome de um deles. Se o advogado, ao outorgar o substabelecimento com reserva de poderes, não o faz para o substabelecido acompanhar especificamente a tramitação do processo na superior instância, nem requer que o nome dele figure nas publicações, inclusive para efeito de intimação, pertinentes ao julgamento da causa, reputa-se inocorrente a invalidade da intimação” (HC 96.501-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 145.492 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 26/6/2018 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA INTIMAÇÃO DE DECISÃO. PARTE ASSISTIDA POR MAIS DE UM ADVOGADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DO ADVOGADO A SER INTIMADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 235.758 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO. PLURALIDADE DE DEFENSORES CONSTITUÍDOS. INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO EM NOME DE UM DOS PATRONOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte, “havendo mais de um advogado atuante nos autos, sem nenhuma ressalva ao recebimento de intimação, basta, para sua validade, que a publicação seja feita em nome de um deles” (HC 106271 AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 06/11/2013). 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 205.650 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4/10/2021 – grifei).  



    No caso, três são os advogados constantes da inicial desta impetração e não há ressalva para intimação ou publicação exclusiva.



    Para além disso, registro que a decisão monocrática proferida por mim, nestes autos, transitou em julgado em 10/8/2024 (doc. 14), sem que houvesse sido interposto agravo regimental pela defesa do impetrante.  



    Assim, diante do exposto, indefiro o pedido.  



    Publique-se e arquive-se imediatamente estes autos.  



    Brasília, 28 de agosto de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator